Tribunal: TJDFT
Processo: 0721888-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721888-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAULINO BRITO DOS SANTOS AGRAVADO: A IGREJA EM CEILANDIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raulino Brito dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação possessória ajuizada por A Igreja Em Ceilândia (processo n. 0706311-14.2025.8.07.0003), indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo réu/agravante e manteve a decisão que determinou “a reintegração liminar da IGREJA EM CEILÂNDIA, representada pela nova diretoria, conforme os estatutos registrados em cartório, na posse do imóvel localizado na EQNP 1/5, Área Especial E/F Ceilândia/DF” (ID origem 232951720). Em suas razões recursais (ID 72437056), o réu/agravante pede, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de custear as despesas processuais. No mérito, sustenta, em suma, que o pedido de liminar possessória formulado pela autora/agravada careceria de amparo documental. Afirma que a suposta posse da é/agravada estaria fundada em “documentos questionáveis”. Pontua que “a Assembleia Geral realizada em 08/12/2024 não observou requisitos estatutários básicos quanto à regularidade do processo eleitoral, o que compromete gravemente sua validade”. Anota que, “além da ausência de comprovação do quórum mínimo exigido, mediante lista de presença dos membros participantes, também não há nos autos qualquer comprovação de que as candidaturas tenham sido apresentadas com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme exigido pelo estatuto da entidade”. Diz que “a assembleia que elegeu a diretoria da qual o Agravante faz parte foi regularmente convocada e realizada no dia 19/02/2025, com participação efetiva da comunidade religiosa, tendo reunido 48 membros presentes, conforme lista de presença, vídeos e demais documentos anexados”. Sublinha que a ação possessória de origem “busca, na verdade, mascarar uma disputa interna de natureza religiosa e ideológica, envolvendo discordâncias doutrinárias”. Tece considerações acerca de supostos vícios no procedimento de eleição da diretoria da entidade religiosa agravada. Expõe que “não há comprovação de posse anterior legítima pela Agravada, tampouco de esbulho praticado pelo Agravante, que exerce posse pacífica desde 2019, com amplo respaldo da comunidade local”. Assegura que a autora/agravada não teria preenchido os requisitos legais previstos nos art. 561 do CPC. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Argumenta que “não merece prosperar o entendimento de que a posse da parte Agravada estaria “suficientemente demonstrada” apenas com a juntada do registro da ata da assembleia e do estatuto reformulado em cartório”. Defende que esses documentos, “por si sós, não possuem eficácia absoluta para comprovar a regularidade da eleição da diretoria, ora Agravada, tampouco a posse legítima do imóvel, especialmente em contexto em que há expressa controvérsia quanto ao quórum, à convocação e à representatividade dos subscritores da assembleia”. Tece considerações acerca da liberdade religiosa e da necessidade de que temas afetos ao exercício da prática religiosa sejam dirimidos em outra seara que não a via possessória eleita pela autora/agravada. Requer, então, a concessão de gratuidade de justiça e, ainda, de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e indeferia a medida liminar de reintegração de posse pleiteada pela autora/agravada na petição inicial. Preparo recolhido (ID 72174092). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença dos requisitos cumulativos previstos no dispositivo legal supracitado. Isso porque a análise quanto à suposta existência de irregularidades no procedimento que culminou na escolha da nova cúpula da entidade religiosa agravada demanda aprofundado estudo dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Em verdade, afigura-se, ao menos neste instante, adequada a ponderação assentada pelo Juízo de origem na decisão de ID 232951720 dos autos de referência, ao assentar que “a posse da parte autora sobre o imóvel está suficientemente demonstrada pela documentação acostada, em especial pelo registro da ata da assembleia e do estatuto reformulado em cartório, o que confere verossimilhança à alegação de que a atual diretoria foi regularmente eleita. O requerido, por sua vez, exerceu mandato cuja vigência expirou em novembro de 2024, não havendo qualquer indício de recondução legítima, tampouco que tenha sido eleito em novo pleito. Sua permanência no imóvel após o fim do mandato, em afronta à deliberação estatutária da entidade, caracteriza esbulho possessório”. Ainda, não obstante os argumentos apresentados na peça recursal, não se constata risco de dano capaz de autorizar o deferimento da tutela antecipada recursa, considerando-se a reversibilidade da medida liminar deferida pelo Juízo de origem. Ressalte-se que as condições necessárias para antecipação dos efeitos da tutela e para atribuição de efeito suspensivo ao recurso são cumulativas, razão pela qual a ausência de um dos requisitos obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora